Tribunal: CARF
Processo: 11065.900773/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.900773/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.915 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
CIA. DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica ao processo administrativo fiscal a prescrição intercorrente
(Súmula CARF n° 11).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente
Manifestação de Inconformidade.
Contra a contribuinte foi lavrado Despacho Decisório Eletrônico (DDE) não
homologando compensação declarada no PER/DCOMP 28005.43518.081106.1.7.03-1906, que
indicou, a título de crédito, saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, no valor de R$
24.340,49.
Das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP, no valor de R$
40.375,40, não foram confirmados os valores abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900773/2011-11
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.915 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900773/2011-11

O DDE foi cientificado à contribuinte em 22/2/2011 e manifestou inconformidade
em 24/3/2011, alegando:
4- Considerando que o debito compensado- CSLL - Código 2484-0, no valor original de R$
930,95, tinha vencimento em 29/11/2002 e tendo sido entregue a DCTF há mais de cinco
anos, deve ser reconhecida à prescrição do crédito tributário, nos termos do art 174 do
Código Tributário Nacional -CTN, o que fica aqui expressamente requerido.
Em Sessão de 15/3/2018, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, assim decidindo:
[...]
Não prospera a alegação de prescrição do direito de cobrar o débito com vencimento em
29/11/2002. Isso porque as DCOMPs original e retificadora, apresentadas nos anos de 2005
(no 35258.73414.150405.1.3.03-7289) e 2009 (no 28005.43518.081106.1.7.03-1906),
respectivamente, interromperam o prazo prescricional, nos termos do inciso IV do art. 174
do CTN.
Posteriormente, a teor do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, esse débito teve sua
exigibilidade suspensa com a apresentação da manifestação de inconformidade em 2011.
Isso posto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade,
confirmando o Despacho Decisório contestado.
Em 20/7/2018 a contribuinte foi cientificada da decisão da DRJ. Em 21/8/2018
apresentou Recurso Voluntário, trazendo as seguintes razões de fato e de direito:
Em que pese a discussão doutrinária acerca da aplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente aos processos administrativos tributários, certa é a corrente jurisprudencial
que admite tal situação.
[...]
Veja, não pode o particular ser responsabilizado pelas flagrantes mazelas oriundas do mau
funcionamento da máquina estatal, do contrário, pode e deve exigir a razoável duração de
processos administrativos, assim como judiciais, forte no disposto no , que assim dispõe:
LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.915 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900773/2011-11

No caso em tela, a inércia administrativa onera excessivamente o recorrente. Veja: a
PER/DCOMP foi originalmente apresentada em 30.05.2003. Passados mais de 15 anos o
Fisco, ao cobrar suposto débito com incidência de correção monetária acaba por acarretar
prejuízo ao recorrente.
[...]
Há de ressaltar, no caso em tela, que, em que pese o pedido de compensação tenha
originalmente sido apresentado em maio de 2003, somente em agosto de 2011 foi exarado
despacho decisório o que, indubitavelmente, caracteriza a prescrição intercorrente do
processo administrativo, eis que o Fisco deixou inerte o pedido pelo prazo superior de 08
(oito) anos.
Como se não bastasse, da apresentação da manifestação de inconformidade pelo recorrente
até o julgamento do processo em tela transcorreram mais de 07 (sete) anos!!!
[...]
posto, requer a Vossa Excelência o conhecimento do presente recurso, sendo a ele dado
provimento, para o fim de decretar a prescrição intercorrente do processo administrativo em
tela e consequentemente do débito inscrito contra o recorrente em razão da ausência de
homologação do PER/DCOMP objeto do presente processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, a recorrente traz aos autos apenas questões preliminares, alegando
tão-somente prescrição intercorrente.
No que tange à preliminar suscitada, com a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, apresentada tempestivamente, houve suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, impedindo o início da contagem do prazo prescricional de que trata o art. 174 do
Código Tributário Nacional (CTN), por força do disposto no art. 151, inciso III, do mesmo
diploma legal.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no 70.235, de 1972,
recepcionado com força de lei pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O
efeito suspensivo também é atribuído às impugnações e aos recursos voluntários ao longo do
Decreto em questão (e.g., arts. 21 e 33), sendo certo que o rito processual nele estabelecido
aplica-se ao litígio nascido do inconformismo do contribuinte em face do indeferimento de
direito creditório e da não homologação das compensações, nos termos do artigo 74, § 11, da Lei
no 9.430, de 1996.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.915 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900773/2011-11

Suspensa a exigibilidade dos débitos decorrentes da não homologação de suas
compensações, não há que se falar em prescrição intercorrente, posto que a Administração
Tributária, nessas circunstâncias, encontra-se impedida de efetuar, enquanto perdurar o litígio,
qualquer cobrança.
Nesse sentido é o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, diante de diversos precedentes,
aprovou a Súmula CARF no 11, de observância obrigatória, não apenas pelos Conselheiros
(artigo 72 do Regimento Interno do CARF), mas por toda a administração tributária federal, haja
vista o efeito vinculante atribuído por ato de Ministro de Estado (Portaria MF no 277, de 2018):
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
O princípio constitucional da razoável duração do processo deve ser observado e
sopesado pelo legislador ordinário, em consonância com outros mandamentos constitucionais,
como, por exemplo, a legalidade, o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo
legal, sem prejuízo da inafastabilidade da tutela jurisdicional (“a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”), não sendo competente este CARF negar
aplicação da lei tributária posta.
Rejeito, portanto, a incidência da prescrição intercorrente ao presente processo
administrativo fiscal.
Quanto ao mérito, a recorrente nada alegou.
Posto isso, rejeito a preliminar arguida, e, inexistindo alegações de mérito, NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 60
DF CARF MF
Original